Tribunal: TJPA
Processo: 0048677-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048677-16.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LAZARO CARVALHO DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0048677-16.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

EMBARGADO: LAZARO CARVALHO DE FARIAS

ADVOGADO: ADRIANA S. BANANAL SILVEIRA – OAB/PA 9.001

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para declarar a inexistência de relação contratual em empréstimo consignado, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação da contratação e da má-fé da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não aplicar a modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS quanto à restituição em dobro apenas a partir de 30/03/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa os fundamentos jurídicos e fáticos do caso concreto, tendo afastado a aplicação da modulação temporal do STJ em razão da configuração de má-fé da instituição bancária.

4. O recurso não aponta efetiva omissão, contradição ou obscuridade, mas pretende a rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração não são sucedâneo recursal para provocar a reavaliação de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração com fundamento em suposta omissão não prospera quando o acórdão recorrido analisa de modo claro e completo a matéria jurídica, especialmente quando afastada a tese de modulação por má-fé da parte recorrente.

2. É incabível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, cuja função é restrita à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL, em face do acórdão de id. 24898392, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos bancários, restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos empréstimos consignados e CDCs impugnados, condenando o banco ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito, com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões principais em discussão:

(i) saber se a pretensão do autor está prescrita, em virtude de os contratos impugnados terem sido supostamente firmados entre 2006 e 2009, com a demanda ajuizada somente em 2013;

(ii) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de danos morais e sua redução para patamar mais proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há prescrição da pretensão, pois, tratando-se de relação de consumo e de descontos indevidos em benefício previdenciário, o prazo prescricional começa a correr a partir do último desconto realizado, conforme artigo 27 do CDC.

5. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações nem apresentou provas documentais que demonstrem a existência e validade dos contratos ou o benefício econômico ao autor, evidenciando falha na prestação do serviço.

6. Quanto à restituição em dobro, a ausência de comprovação de engano justificável, aliada à cobrança indevida, configura má-fé da instituição bancária, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

7. O dano moral resta configurado diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, afetando diretamente o mínimo existencial e expondo o consumidor a situação de vulnerabilidade e constrangimento. Contudo, o quantum fixado em R$ 10.000,00 mostrou-se desproporcional, sendo reduzido para R$ 5.000,00, montante suficiente para cumprir a função pedagógica e compensatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. "O prazo prescricional para a repetição de indébito em relação de consumo é de cinco anos e começa a fluir a partir da data do último desconto indevido realizado."

2. "Cobrança indevida de valores em benefício previdenciário sem comprovação da relação contratual configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro dos valores pagos."

3. "Descontos indevidos em benefício previdenciário geram o dever de indenizar por danos morais, cujo quantum deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Inconformado, o embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 24898392, está omisso em relação a modulação determinada pelo STJ, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, de que a devolução só poderia incidir na forma dobrada apenas para os descontos realizados a partir da publicação do referido precedente (30/03/2021).

Afirma que, ao proferir decisão em conformidade com o entendimento do STJ, o acórdão deixou de aplicar o entendimento fixado no próprio precedente invocado, o que representa clara violação ao artigo 489, § 1º, VI, do CPC.

Nesse sentido, requer seja sanada

a omissão, a fim de que haja expresso pronunciamento desta Câmara a respeito do entendimento preconizado pelo colendo STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, aplicando-o ao caso concreto ou demonstrando a sua distinção com a hipótese aqui tratada ou a superação do entendimento.

Pugna ainda pela concessão de efeitos infringentes, para que sejam modulados os efeitos da decisão a fim de que a condenação do requerido à devolução dos valores se dê de forma simples.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 25415285.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1
. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visam rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

No caso em tela, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão embargado analisou todas as provas e fundamentos constantes nos autos, chegando a conclusão de que houve má-fé da instiuição bancária nos descontos mensais da aposentadoria da parte autora.

Neste sentido, a discussão trazida pela embargante é totalmete irrelevante para o caso em tela, tendo em vista que conforme contido expressamente no acórdão embargado, a instituição bancária, ora embargante, deixou de apresentar qualquer comprovação de ter celebrado o contrato do empréstimo originário assinado pela parte autora, nem os termos do refinanciamento ou, de ter efetuado o crédito do valor referente ao empréstimo questionado, em favor da parte autora, de modo que resta comprovada a má-fé do Banco demandado, ao efetuar descontos da aposentadoria da parte autora sem qualquer justificativa.

Outrossim, a instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato e, de comprovação de crédito em favor da parte autora, ainda compareceu em Juízo alegando que a contratação foi realizada pela autora, sem qualquer comprovação neste sentido.

De modo que, restou devidamente esclarecido no acórdão em bargado que a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa configura a máfé dos prepostos do banco, posto que, ao invés de agir com cautela no momento da efetivação do empréstimo, agiu de forma negligente, violando a boa-fé objetiva que deveria circundar tais relações, o que resultou em descontos ilícitos e, consequente redução do benefício mensal recebido pelo autor.

Portanto, a não demonstração de disponibilização do suposto empréstimo em benefício à parte autora e nem a demonstração de informações claras acerca da contratação, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos
morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, resta claro que a tese fixada pelo STJ, não incidirá sobre o caso concreto, eis que devidamente comprovada a má-fé da embargante.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo dos Embargantes com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 24315725 - Pág. 2, fixo a embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relat

Belém, 23/05/2025